Tribunal: TJBA
Processo: 0524901-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524901-69.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES APELADO: VALTER BRUNO DE ALMEIDA Advogado(s):SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. MÉRITO. SALDO BASE COMPROVADO POR EXTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA. ALEGAÇÃO CONTRADITÓRIA DO BANCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES JUDICIAIS OFICIAIS. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO INTERROMPE OS JUROS DE ATRASO. APLICAÇÃO DO TEMA 677 DO STJ. LAUDO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o processo de cumprimento de sentença. A decisão de origem homologou laudo pericial contábil que fixou o saldo devedor remanescente em R$ 45.814,43 (-), referente a expurgos inflacionários de caderneta de poupança (Plano Verão), após reconhecer que a impugnação apresentada pelo banco ocorreu fora do prazo legal. II. Questão em discussão As questões em discussão consistem em verificar: a) se houve violação ao direito de defesa do banco em razão da homologação do laudo pericial sem a consideração de seu parecer técnico protocolado fora do prazo; b) se o saldo base considerado pela perita estava correto frente aos extratos; c) se o cálculo incluiu indevidamente juros remuneratórios não previstos na condenação; d) se o índice de correção monetária aplicado sobre a dívida judicial deveria ser o da caderneta de poupança (TR) ou a tabela prática de atualização de débitos; e) se o depósito realizado como garantia do juízo paralisa a cobrança de juros de atraso. III. Razões de decidir O exercício do direito de defesa submete-se aos prazos fixados em lei. A entrega de manifestação técnica após o encerramento do prazo de 15 dias configura preclusão temporal. O juiz não comete ilegalidade ao ignorar documento apresentado com atraso e homologar laudo elaborado pelo perito de sua confiança que se mostra tecnicamente adequado. O saldo base da conta foi extraído diretamente dos extratos bancários apresentados no processo, refutando a alegação da instituição de que o valor seria irrisório. A alegação do banco contra a aplicação de juros remuneratórios é contrária aos fatos, uma vez que a própria perícia afirmou expressamente que não aplicou tais juros, cumprindo ordem judicial anterior. A atualização monetária de dívida judicial originada de expurgos inflacionários, após a exclusão dos juros remuneratórios, deve ocorrer pela tabela de índices judiciais para evitar a corrosão do valor pela inflação, não se aplicando a Taxa Referencial (TR), que teve períodos zerados. Conforme o Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, o depósito judicial realizado exclusivamente para garantir o juízo e permitir a discussão da dívida não representa pagamento voluntário e não interrompe a incidência de juros por atraso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de impugnação ao laudo pericial fora do prazo legal acarreta preclusão temporal, não configurando restrição ao direito de defesa a homologação do cálculo com base no parecer do perito do Juízo." "2. A alegação de cobrança indevida de juros remuneratórios não prospera quando o laudo pericial comprova expressamente a exclusão de tal encargo." "3. O depósito realizado em juízo apenas como garantia para permitir a defesa do devedor não configura pagamento e não paralisa a contagem dos juros de mora incidentes sobre a dívida, exigindo-se o abatimento na data do efetivo levantamento pelo credor, em observância ao Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524901-69.2014.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e como apelado VALTER BRUNO DE ALMEIDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador – Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA